Tribunal: STF
Processo: ARE 1531063
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa segue transcrita:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM FILHO COM DEFICIÊNCIA. TEMA RG Nº 1.097 APLICADO NA ORIGEM. ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, ACOLHIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 254).  



    2. A parte embargante alega que, “com a devida vênia, o decisum mostra-se contraditório pois aparentemente afasta os benefícios da Lei Complementar nº 266/08 para permitir que a servidora mantenha sua jornada reduzida com remuneração integral, benefício previsto na Lei nº 8.112/90, o que justamente permite à servidora pinçar benefício estranho à legislação do Município”, e pede o “conhecimento e acolhimento dos Embargos para eliminar a contradição apontada tendo em vista que afastou a possibilidade de um regime híbrido especial à Embargada, todavia, manteve o afastamento em meio período, com remuneração integral, de legislação estranha à relação jurídica desta com o Município” (e-doc. 257, p. 2).  



    3. A Secretaria Judiciária abriu vista do processo para a parte embargada (e-doc. 259).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Não se faz necessário aguardar contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte agravada. Passo à análise do recurso.



    5. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    6. Conforme assentado pela decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido da impossibilidade de criação de um regime jurídico híbrido a partir da mesclagem de regimes distintos. Ou seja, a decisão embargada não autorizou a manutenção da jornada reduzida, prevista na Lei Complementar municipal nº 266, de 2008, com a remuneração integral, contida na Lei nacional nº 8.112, de 1990, ao contrário, rechaçou a conjugação das duas legislações. 



    7. Ao final, concluiu-se pela dispensa de restituição dos valores eventualmente recebidos em excesso e de boa fé, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. Assim, o que a decisão embargada fez foi reconhecer que a redução da jornada de trabalho, com a manutenção da remuneração integral em face do disposto na Lei federal nº 8.112, de 1990, com a preservação dos auxílios estabelecidos na Lei Complementar municipal nº 266, de 2008, acabou por gerar um regime jurídico híbrido, violando, assim, o princípio da legalidade e a competência legislativa municipal (arts. 30, inc. I, e 37, caput, da Constituição da República).



    9. Assim, não há qualquer vício na decisão embargada.  



    10. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator